Tribunal: STF
Processo: HC 269578
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wesley Leandro de Lima, em favor de Augusto Alves Neto, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1037779/SP.
Colho da decisão impugnada:

Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a abordagem, a busca pessoal e a busca veicular foram realizadas sem fundada suspeita e sem justa causa, em violação aos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, devendo ser reconhecida a nulidade das provas obtidas e das que delas derivaram. 
Alega que o fundamento utilizado para legitimar a diligência foi apenas a condução do veículo em alta velocidade, o que, por si, não configura a “fundada suspeita” exigida pelo art. 244 do CPP. 
Afirma que a descoberta posterior do invólucro a aproximadamente 2 (dois) metros do veículo, após revista negativa, não convalida a ilegalidade antecedente, porque a “fundada suspeita” deve ser aferida ex ante, e a mera localização do objeto não comprova a posse pelo paciente. 
Requer, em suma, que seja reconhecida a nulidade da busca pessoal e veicular e absolvido o paciente. (eDOC 9)

O habeas corpus foi indeferido liminarmente. O agravo regimental não foi conhecido. (eDOC 10)
Nesta Corte, o impetrante requer “a concessão do habeas corpus, ainda que de ofício, para o fim de reconhecer a ausência das fundadas razões na busca pessoal e veicular pautada na condução do veículo em alta velocidade, resultando na ilicitude das provas obtidas, devendo ser desentranhado dos autos nos termos do artigo 157 do CPP. Consequentemente, afastada a prova de existe ncia do fato, deve-se ser determinado o trancamento da ação penal originária nº 1500478- 25.2023.8.26.0390.”
É o relatório.
Decido.
Verifico, inicialmente, que, apesar da interposição do agravo interno, o mérito da  controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto o agravo regimental não foi conhecido. 
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ausente manifestação das  instâncias antecedentes sobre o mérito, a apreciação pelo STF resultaria em  supressão de instância e ampliação da competência prevista no art. 102 da CF: HC nº  109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p.  13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j.  17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do  Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º,  XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de  configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia,  não é o caso dos autos. 
Veja-se o teor do ato impugnado:
]
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício. 
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à tese relativa à nulidade da diligência policial: 
Prima facie, não vinga a alegação defensiva quanto à [suposta] ilegalidade do procedimento de abordagem, que, no seu entendimento, resultaria em nulidade de todas as provas derivadas desta diligência policial. Com efeito, a dinâmica evidenciada nos autos demonstra que a ação policial não se efetivou de maneira aleatória, mas em razão da fundada suspeita1.
Isso porque, os policiais militares realizavam patrulhamento preventivo quando avistaram o veículo Ford/Del Rey, de placas DAW3D56, adentrando pela vicinal Direitos Humanos, e por possuírem informação advinda de denúncias anônimas, que apontavam o envolvimento daquele carro com o tráfico de drogas, passaram a segui-lo. Contudo, o condutor percebeu a presença da viatura e impingiu alta velocidade, resultando em perseguição até que, em certo ponto do trajeto, o ocupante do Ford/Del Rey arremessou pela janela um saco branco e, na sequência, perdeu o controle do veículo, vindo a colidir contra o guard rail da rodovia, findando na abordagem. O condutor foi identificado como sendo o apelante, o qual foi submetido a busca pessoal, vindo a ser apreendidos consigo “R$2.300,00 reais, $1 dollar e $4.200,00 pesos”, além do telefone celular. Em continuidade, os agentes públicos vistoriaram o entorno e localizaram o saco branco que fora dispensado, apreendendo em seu interior seis porções de cocaína (fls. 12 e 13, e gravação da audiência de instrução). [...] Portanto, é irrefutável que os policiais agiram dentro dos limites de atuação legal, nos moldes dos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, ao efetuarem a abordagem e busca pessoal do apelante, por conta da fundada suspeita de que estaria levando objetos ilícitos, o que, de fato, foi constatado com a apreensão da droga (fls. 37/39).
[...]
Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, pois, conforme se extrai do trecho do acórdão acima transcrito, foram destacados elementos concretos e idôneos que indicam a fundada suspeita. Ademais, torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado pois, para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. (eDOC 9)

 Esta Corte, por diversas vezes, recentemente, pronunciou-se sobre a controvérsia dos autos, consubstanciada nas abordagens pessoais e veiculares em via pública, no exercício da atividade de segurança pública.
O impetrante diz que o paciente somente foi abordado porque estaria em alta velocidade. 
Ora, a impressão de velocidade excessiva é um dado objetivo, motivo por que é justo motivo para a abordagem, até mesmo para se apurar regularidade documental do veículo e do condutor, bem como verificar se este não está sob efeito de substância ilícita. Veja-se:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravante reincidente. 3. Ordem de parada em rodovia federal. Abordagem em patrulhamento realizada pela Polícia Rodoviária Federal  prescinde de fundada suspeita. Procedimento administrativo que visa a promover a segurança viária. 4. Desdobramentos da abordagem que resultam em busca veicular. Alegação de nulidade por ausência de fundada suspeita. Inocorrência. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 247.335, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).
A jurisprudência da Corte não admite busca pessoal, em via pública, fundamentada em critério subjetivo, a exemplo de cor de pele, condição social, naturalidade, nacionalidade, gênero, credo ou orientação sexual, de modo que não se verifica ilegalidade na busca em exame.
O acórdão proferido pelo STJ está, assim, em desconformidade com a recente jurisprudência desta Corte, verbis:

“Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Fugir, ao avistar policial ou viatura, é um elemento objetivo que justifica a busca pessoal em via pública. Precedentes. 3. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem , quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 238.826, Segunda Turma, de minha relatoria, j. em 13.5.2024);
“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 4. Agravo improvido.” (AgR no RHC 235.568, Segunda Turma, de minha relatoria, j. em 9.4.2024);
“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão questionada. 3. Razões recursais copiadas da petição inicial. 4. O fato de o reincidente específico, conhecido do sistema penal, ao avistar policiais, correr e pular os muros de diversas residências configura justa causa para a busca pessoal em via pública. 5. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada com fundamento na reincidência, diante do risco concreto de reiteração delitiva. 6. Agravo não conhecido.” (AgR no HC 231.686, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 6.10.2023).
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes” (ARE nº 1.493.264- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 4/7/24).

Cito, ainda, recente julgado da Segunda Turma, nos autos do RE 1564951.

Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF  ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, é incabível a supressão de  instância ou a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
À Secretaria para corrigir a autuação, com a indicação correta da autoridade coatora.
Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau, ao TJSP e ao STJ.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente